Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE PAI CONTRA FILHO VULNERÁVEL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 217-A, combinado com 226, inciso II, do Código Penal, depois que despir o filho com nove anos de idade, que dormia, acariciando, lambendo e mordiscando as suas nádegas, chegando a separá-las com as mãos para beijar o ânus. Nesse momento a criança despertou assustada e causou o estardalhaço que chamou a atenção de todos os familiares.
2 A materialidade e a autoria do crime foram demonstradas no depoimento lógico, coeso e convincente da vítima, que sempre foi reputado de grande relevância na apuração desse tipo de crime. O relato foi corroborado pelo testemunho da irmã e da genitora, havendo prints de diálogos travados entre a mãe do menor e o réu confirmando os fatos, nada havendo que indique uma incriminação graciosa. A negativa de autoria ficou isolada no conjunto das provas coligidas.
3 Carícias lascivas nas nádegas realizadas por baixo da roupa e em contato direito com a pele não constituem mera importunação sexual, nem inocentes carinhos do pai ao filho adormecido. Denotam luxúria e caracterizam atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
4 A exasperação da pena-base deve ser proporcional, admitindo-se o aumento de até um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do tipo penal em abstrato para cada vetor, decotando-se o excesso na avaliação dos maus antecedentes.
5 Apelação parcialmente provida.